Tribunal: TJSP
Processo: 2145198-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Competência. Vara de Fazenda Pública e Juizado Especial da Fazenda Pública. Diferenças de quinquênios e sexta-parte de cinco anos anteriores a mandado de segurança coletivo. Ação de cunho individual sem enquadramento na hipótese de exclusão do artigo 2o, § 1o, I, Lei 12153/2009. Redistribuição para uma das Varas do Juizado Especial da Fazenda Pública. Divisão do valor da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Competência. Vara de Fazenda Pública e Juizado Especial da Fazenda Pública. Diferenças de quinquênios e sexta-parte de cinco anos anteriores a mandado de segurança coletivo. Ação de cunho individual sem enquadramento na hipótese de exclusão do artigo 2o, § 1o, I, Lei 12153/2009. Redistribuição para uma das Varas do Juizado Especial da Fazenda Pública. Divisão do valor da causa, de sessenta e três mil reais, pelos dezoito autores, que resulta em valor inferior a sessenta salários mínimos da data do ajuizamento da ação, em 09 de junho de 2020. Competência do Juizado Especial. É importante a discriminação da competência entre jurisdição comum e Juizado Especial, de forma clara e segura, pelo fato de orientações diversas entre uma e outro gerar interesse das partes em direcionar as suas ações segundo as perspectivas de melhor resultado, a que se contrapõe o princípio do juiz natural. Constituição Federal, artigo 5o, XXXVII e LIII. Esse o motivo da competência atribuída ao Juizado Especial ser em caráter absoluto, justamente para não permitir ao autor escolher entre uma e outra jurisdição. O critério do valor da causa em termos globais, sem dividir pelo número de autores, possibilitaria ajustar o número de autores de modo a escolher entre uma e outra jurisdição, com violação ao princípio do juiz natural. Mas a questão está em determinar qual seja o critério da lei. Sob o ponto de vista da "mens legislatoris" e da interpretação histórica, o veto presidencial à disposição legal que mandava dividir o valor da causa pelo número de autores sugere que isso não deva ser feito, ao passo que, do ponto de vista da "mens legis", só cabe considerar o que o texto da lei contém, não o que deixou de conter em razão do veto presidencial, que não chegou a integrar a lei, limitada pelo texto que entrou em vigor.
Assim, não havendo disposição expressa impondo que não se divida o valor da causa pelo número de litisconsortes, é possível fazê-lo, para harmonizar a lei com o princípio do juiz natural e com a determinação de competência em caráter absoluto, para não permitir à parte ajustar o número facultativo de autores para escolher entre uma e outra jurisdição. Também porque, entre duas interpretações possíveis, deve-se dar preferência à que melhor se ajusta à ordem constitucional. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido. Orientação encampada no IRDR 0037860-45.2017.8.26.0000, Tema 17, julgado em 26 de abril de 2019. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000396
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2145198-39.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
PEDRO TENORIO CARDOSO, ELIZETE TALPO, ELIZEU RIBEIRO DOS SANTOS,
MOISES DE ARAUJO BRANCO, GILBAN RIBEIRO AVELINO, EZIO ALVES DE
ARAUJO, EDSON DONINZETE JUSTINO, EMANUEL NUNES DOS SANTOS, MOISES
ANTONIO FELISBINO, JOSÉ CARLOS LIMA, ANTONIO BASILIO SILVA, PEDRO
MARCELINO DA COSTA FILHO, ISRAEL DOS SANTOS, WILSON SILVA DOS
SANTOS, LAZARO ANTONIO AMERICO, AGNALDO MOREIRA, ANTONIO CARLOS
AUGUSTO e GENIVALDO BARBOZA DOS SANTOS, é agravado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 8 de dezembro de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2145198-39.2020.8.26.0000
2
VOTO No 35932
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 2145198-39.2020.8.26.0000 (autos digitais)
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTES: PEDRO TENÓRIO CARDOSO (E OUTROS)
AGRAVADOS: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Competência. Vara
de Fazenda Pública e Juizado Especial da Fazenda
Pública. Diferenças de quinquênios e sexta-parte de cinco
anos anteriores a mandado de segurança coletivo. Ação de
cunho individual sem enquadramento na hipótese de
exclusão do artigo 2o, § 1o, I, Lei 12153/2009.
Redistribuição para uma das Varas do Juizado Especial da
Fazenda Pública. Divisão do valor da causa, de sessenta e
três mil reais, pelos dezoito autores, que resulta em valor
inferior a sessenta salários mínimos da data do
ajuizamento da ação, em 09 de junho de 2020.
Competência do Juizado Especial. É importante a
discriminação da competência entre jurisdição comum e
Juizado Especial, de forma clara e segura, pelo fato de
orientações diversas entre uma e outro gerar interesse das
partes em direcionar as suas ações segundo as
perspectivas de melhor resultado, a que se contrapõe o
princípio do juiz natural. Constituição Federal, artigo 5o,
XXXVII e LIII. Esse o motivo da competência atribuída ao
Juizado Especial ser em caráter absoluto, justamente para
não permitir ao autor escolher entre uma e outra jurisdição.
O critério do valor da causa em termos globais, sem dividir
pelo número de autores, possibilitaria ajustar o número de
autores de modo a escolher entre uma e outra jurisdição,
com violação ao princípio do juiz natural. Mas a questão
está em determinar qual seja o critério da lei. Sob o ponto
de vista da “mens legislatoris” e da interpretação histórica,
o veto presidencial à disposição legal que mandava dividir
o valor da causa pelo número de autores sugere que isso
não deva ser feito, ao passo que, do ponto de vista da
“mens legis”, só cabe considerar o que o texto da lei
contém, não o que deixou de conter em razão do veto
presidencial, que não chegou a integrar a lei, limitada pelo
texto que entrou em vigor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2145198-39.2020.8.26.0000
3
Assim, não havendo disposição expressa impondo
que não se divida o valor da causa pelo número de
litisconsortes, é possível fazê-lo, para harmonizar a lei com
o princípio do juiz natural e com a determinação de
competência em caráter absoluto, para não permitir à parte
ajustar o número facultativo de autores para escolher entre
uma e outra jurisdição. Também porque, entre duas
interpretações possíveis, deve-se dar preferência à que
melhor se ajusta à ordem constitucional. Jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça nesse sentido. Orientação
encampada no IRDR 0037860-45.2017.8.26.0000, Tema
17, julgado em 26 de abril de 2019. Recurso não provido.
Recurso de agravo de instrumento contra decisão,
proferida em 17 de junho de 2020, pela eminente magistrada, Doutora Luiza Barros
Rozas Verotti, processo de policiais militares por diferenças de quinquênios e sexta-
parte de cinco anos anteriores a mandado de segurança coletivo, que declinou da
competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública por ser o valor da causa,
dividido por autor, inferior a sessenta salários mínimos, fls. 74.
Buscam os agravantes que o processo permaneça na Vara
da Fazenda Pública, pelo caráter coletivo do pedido, a impor o mesmo resultado, não
ser possível determinar o valor exato da pretensão de cada autor, por depender de
informações que somente a parte contrária poderá fornecer, devendo ser considerado o
valor global atribuído à causa, de sessenta e três mil reais, uno e indivisível, superior ao
de alçada do Juizado .
Negado efeito suspensivo; recurso não respondido.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2145198-39.2020.8.26.0000
4
Trata-se de ação individual, em litisconsórcio facultativo,
por diferenças de quinquênios e sexta-parte de cinco anos anteriores a mandado de
segurança coletivo, este com efeitos pecuniários somente a partir do seu ajuizamento, o
que não exclui a competência absoluta do Juizado Especial porque sem enquadramento
na hipótese de exclusão para ações coletivas, Lei 12153/2009, artigo 2o, § 1o, I, pois
disso não se trata.
Anotamos mudança de entendimento a partir do que foi
discutido e assentado pela Turma Especial de Direito Público no julgamento, em 26 de
abril de 2019, do IRDR 0037860-45.2017.8.26.0000, que a despeito do efeito vinculante
somente a partir do trânsito em julgado representa orientação mais amadurecida e
adequada sobre o tema, além de acompanhar a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça.
Com efeito, é importante a discriminação de competência
entre jurisdição comum e Juizado Especial, de forma clara e segura, pelo fato de
orientações diversas entre uma e outro permitir agasalhar interesse da parte em
direcionar as suas ações segundo as perspectivas de resultado mais favorável, ao que
se contrapõe o princípio do juiz natural, Constituição Federal, artigo 5o, XXXVII e LIII.
Esse o motivo da competência atribuída ao Juizado
Especial ser em caráter absoluto, justamente para o autor não poder escolher entre
uma e outra jurisdição.
O critério do valor da causa em termos globais, sem dividir
pelo número de autores, possibilita ajustar o número de autores de modo a escolher
entre uma e outra jurisdição, com violação ao princípio do juiz natural.
Mas a questão está em determinar qual seja o critério da
lei. Sob o ponto vista da “mens legislatoris” e da interpretação histórica, o veto
presidencial à disposição legal que mandava dividir o valor da causa pelo número de
autores sugere que isso não deva ser feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2145198-39.2020.8.26.0000
5
Todavia, do ponto de vista da “mens legis”, só cabe
considerar o que o texto da lei contém, não o que deixou de conter em razão do veto
presidencial, que não chegou a integrar a lei, limitada pelo texto que entrou em vigor.
Nesse sentido, não havendo disposição expressa impondo
que não se divida o valor da causa pelo número de litisconsortes, é possível fazê-lo,
para harmonizar a lei com o princípio do juiz natural e com a determinação de
competência em caráter absoluto, para não permitir à parte ajustar o número facultativo
de autores para escolher entre uma jurisdição e outra.
Também porque, entre duas interpretações possíveis, deve
se dar preferência à que melhor se ajusta à ordem constitucional.
Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, que tem o papel de uniformizar interpretação e aplicação da lei federal:
A jurisprudência do STJ declara a competência dos
Juizados Especiais da Fazenda Pública para as demandas cujo valor da causa não
ultrapasse o limite de 60 salários mínimos, o qual deve ser considerado
individualmente para cada autor em litisconsórcio facultativo. AREsp 1479123/SP; Rel.
Min. Mauro Campbell Marques; j. 27-05-2019; DJe 28-05-2019.
O Tribunal de origem não se afastou da jurisprudência
deste Superior Tribunal, firme no sentido de que, em se tratando de litisconsórcio ativo
facultativo, a fixação da competência dos Juizados Especiais deve observar o valor de
cada autor, individualmente, e não o valor global da demanda. AgInt no AREsp
1212994/SP; Rel. Min. Sérgio Kukina; Primeira Turma; j. 20-02-2018; DJe 06-03-2018.
Orientação do IRDR 0037860-45.2017.8.26.0000, julgado
em 26 de abril de 2019, Tema 17:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2145198-39.2020.8.26.0000
6
Nos casos de litisconsórcio ativo facultativo, o valor
atribuído à causa deve ser dividido entre todos os postulantes, para fins de fixação da
competência do Juizado Especial da Fazenda Pública (art. 2o, 'caput' - Lei Federal no
12.153/2009).
Na hipótese, o valor da causa, de sessenta e três mil reais,
fls. 17, dividido pelos dezoito autores, resulta em valor inferior a sessenta salários
mínimos da data do ajuizamento da ação, em 09 de junho de 2020, por isso se
mantendo no limite da competência absoluta do Juizado Especial.
Mantendo, pois, a determinação de redistribuição para uma
das Varas do Juizado Especial da Fazenda Pública, NEGA-SE provimento ao recurso.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator